Tribunal: TJMT
Processo: 0013925-55.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013925-55.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), LAUANA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS - CPF: 008.687.651-12 (APELANTE), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (ADVOGADO), LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 811.615.651-91 (ADVOGADO), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – ART. 485, VI, DO CPC – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO DECRETADO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – PROSSEGUIMENTO DEVIDO OBSERVADO O ESTABELECIDO NOS AUTOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Findo o processo recuperacional, deve o cumprimento de sentença instaurado anteriormente prosseguir regularmente, respeitando o estabelecido no bojo da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Lauana Rodrigues Lima Silva e Santos
, de sentença que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e outros
, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Alega que o processo de recuperação judicial já foi encerrado, de maneira que não é mais competência daquele Juízo processar e julgar, ou habilitar créditos, inclusive já indeferidos.

Sustenta não haver fato superveniente para a extinção do cumprimento de sentença.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (id. 203051201). Alega que o crédito está sujeito à recuperação judicial, uma vez que não se enquadra nas exceções do art. 49 da Lei 11.101/2005, tem fato gerador anterior a data do pedido de recuperação judicial e se encontra listado nos autos da recuperação judicial. Alerta que a competência para deliberar sobre qualquer constrição sobre patrimônio do devedor, é do juízo recuperacional. Sustenta que a execução deve ser extinta e o crédito habilitado na recuperação judicial. Registra que a sentença de encerramento da recuperação judicial consignou que todos os créditos constantes ou não do quadro geral de credores, cujo fato gerador seja anterior à recuperação judicial, permanecem sujeitos às condições de pagamento previstas no plano de recuperação e respectivo aditamento. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que haja o prosseguimento do cumprimento de sentença, observado os preceitos recuperacionais e as regras estipuladas no plano de recuperação judicial para a classe. (id. 214613185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e outros, e declarou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Lauana Rodrigues Lima Silva e Santos em face de Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções S.A., de sentença de parcial procedência proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Descumprimento Contratual e Repetição de Indébito.

Na hipótese, embora a constituição do crédito tenha se dado após o deferimento do processamento da recuperação judicial (02/03/2017), certo é que o fato gerador da referida ação se deu em 2012, de maneira que, em tese, trata-se de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o Tema 1051 do STJ:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

Por sua vez, ao que consta, o Cumprimento de Sentença foi promovido após o encerramento da recuperação judicial (13/10/2021).

Neste cenário, as recuperandas, ora agravadas, impugnaram o Cumprimento de Sentença sob o fundamento de se tratar de crédito concursal e que, em razão do encerramento da recuperação judicial, o crédito deve ser habilitado administrativamente, com a extinção do Cumprimento de Sentença, o que foi acolhido pelo Magistrado.

Porém, há peculiaridade nos autos, no sentido de que a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença sem observar que a recuperação judicial já se encerrou.

Conforme entendimento jurisprudencial, uma vez encerrada a recuperação judicial, não cabe mais a habilitação do crédito, devendo a parte exequente se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

“Por outro lado, advirto que não será possível, a partir da data da presente sentença, a apresentação de qualquer novo incidente de crédito pelas Recuperandas ou Credores, restando determinado que, caso isto ocorra, o incidente será imediatamente extinto, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI do CPC.
Caberá ao credor que ainda não ajuizou habilitação ou impugnação de crédito pleitear diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento,
mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17),
ou através de ajuizamento de suas pretensões nas vias ordinárias
, na forma dos precedentes recentes do STJ
(v.g., REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019 e AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021).

Vale dizer, cabe à agravante postular a devedora o pagamento de seu crédito, nos termos do plano aprovado, e com atualização até a data do pedido da recuperação judicial.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO AO FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE CRÉDITO CONCURSAL – PROCESSO RECUPERACIONAL FINDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, RESPEITANDO O ESTABELECIDO NOS AUTOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1. A habilitação do crédito no processo recuperacional é uma faculdade exclusiva do credor, que pode optar pela execução individual, se sujeitando, porém, aos efeitos do plano de recuperação aprovado.

2. Findo o processo recuperacional, deve o cumprimento de sentença instaurado anteriormente prosseguir regularmente, respeitando o estabelecido no bojo da recuperação judicial.
(N.U 0027953-18.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Devedora em recuperação judicial - Compromisso de compra e venda - Rescisão contratual com determinação de restituição da quantia paga - Recurso contra decisão que determinou o prosseguimento da execução por não estar o crédito da exequente contemplado no quadro geral de credores e já encerrada a recuperação judicial - Fato gerador do crédito principal da exequente anterior ao pedido de recuperação judicial - Crédito sujeito à recuperação judicial, a despeito da data do trânsito em julgado da sentença - Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005 - Incidência da tese vinculante aprovada pelo STJ no julgamento do Tema 1051 - Encerramento do processo de recuperação judicial que não afasta a necessária submissão do crédito principal da agravada ao plano então aprovado - Credora que deve postular diretamente à devedora o pagamento de seu crédito principal, nos termos do plano aprovado, e com atualização até a data do pedido da recuperação -Eventual divergência que deverá ser discutida em sede de ação autônoma - Cumprimento de sentença de origem que deve prosseguir apenas em relação aos honorários advocatícios - Crédito que tem natureza distinta do crédito principal, titulares distintos e gênese em momentos diferentes - Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2018145-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Assim, o Cumprimento de Sentença deve prosseguir a fim de que a dívida seja adimplida, em conformidade com o estabelecido no plano de recuperação judicial.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, observado o estabelecido no plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024